Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723958-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENEDITO FERREIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o requerimento de levantamento de valores sem a prestação de caução idônea. O agravante informa que foi homologado o valor de R$ 22.868,26 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos) referente ao pagamento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março de 1990 e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) fixado em idêntico período em operações de crédito rural, conforme decidido na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1. Alega que o art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil determina que o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo magistrado e prestada nos próprios autos. Argumenta que a Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1 não transitou em julgado, razão pela qual deve ser observado o rito previsto nos arts. 520 e 521 do Código de Processo Civil. Afirma que foram interpostos agravo interno e agravo em recurso extraordinário nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.319.232/DF, pois foi proferida decisão de natureza híbrida, que nega seguimento a parte do recurso e deixa de admitir outra. Entende que o art. 521, inc. III, do Código de Processo Civil não admite interpretação extensiva, haja vista a interposição de mais de um (1) recurso. Sustenta que o levantamento de valores com dispensa de caução gera risco de dano de difícil reparação, pois a decisão agravada é provisória e pode ser revertida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão para determinar o recolhimento de caução suficiente e idônea. O preparo foi recolhido (id 47971354 e 47971355). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. Esclareço, inicialmente, que apesar de a cédula de crédito rural que embasa a liquidação de sentença em análise não ter sido celebrada no Distrito Federal, a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi fixada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0719019-13.2022.8.07.0000. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que deferiu o requerimento de levantamento de valores sem a prestação de caução idônea. O processo originário trata de cumprimento provisório de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 em que o agravante já efetuou depósito judicial no valor de R$ 22.868,26 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos). O art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê que o levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença está sujeito à prestação de caução, que tem por objetivo ressarcir eventual prejuízo que a parte executada possa vir a sofrer com a efetivação do cumprimento provisório. Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo interno em recurso extraordinário contra acórdão proferido em Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.319.232/DF, de forma que não se aplica o óbice previsto no art. 521, inc. III, do Código de Processo Civil, pois há recurso extraordinário a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal.[1] É cediço que a exigência de caução suficiente e idônea pode ser dispensada em alguns casos, porém o art. 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. A análise perfunctória dos autos revela ser necessária a adoção de cautela em casos como este, principalmente em razão da existência de recurso pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal e que pode alterar o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rurais. A possibilidade de modificação do débito exequendo e o risco de incerta reparação se houver a liberação da quantia pretendida demonstram a necessidade de se condicionar o levantamento dos valores depositados nos autos ao oferecimento de caução suficiente e idônea. Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento - Cumprimento individual provisório da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.00.08514-1. Levantamento de valores - Necessidade de caução. 1. O agravado, Banco do Brasil, responde a milhares de pedidos de cumprimento provisório da mesma sentença coletiva de que ora se trata. Na eventualidade de conseguir reverter o julgamento da ACP, percebe-se, sem esforço, que correrá sério risco de dano grave e de incerta reparação, caso o levantamento dos valores bloqueados, e que são elevados, não seja condicionado à prestação de caução. 2. Dessarte, deve ser mantida a exigência de garantia, consoante prescrevem o CPC 521, § único, e precedentes específicos da Corte. (Acórdão 1604609, 07094984420228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10.8.2022, publicado no PJe: 24.8.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR (ART. 523, § 1o DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra a decisão liminar pela qual parcialmente conhecido o agravo de instrumento por errônea definição de matéria (pedido para incidência de honorários advocatícios e da multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC) não ter sido objeto de análise da decisão de origem. No entanto, definida a incorreção, ou seja, a matéria foi analisada na decisão agravada, nenhum óbice ao conhecimento pelo Tribunal, razão pela qual o agravo interno deve ser provido para conhecer integralmente do agravo de instrumento. 2. Provisoriedade de cumprimento de sentença caracterizada por pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Banco do Brasil S/A perante o Supremo Tribunal Federal, pronunciamento que pode repercutir no desfecho da lide, alterando conclusão relativa a índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural, objeto da sentença coletiva, cujo cumprimento os agravantes buscam. Há possibilidade de modificação do débito exequendo. Nesse contexto, "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos" (art. 520, IV, CPC). 3. Conforme bem definido na decisão agravada, nos termos do parágrafo único do art. 521, CPC, deve-se exigir caução "quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". 4. Demais disso, caso em que se pretende a liberação de R$ 447.161,61 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) atualizados, valor bastante expressivo e que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem (ACP 94.0008514-1, atual no CNJ atual número do CNJ: 0008465-28.1994.4.01.3400) vier a ser modificada. 5.O depósito do valor efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) não recebe o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença previsto no artigo 523, §1o do CPC, no qual se exige para afastar a sanção (multa e honorários) que o executado deposite o valor para liquidar efetivamente a dívida, autorizando a liberação do valor ao credor. No cumprimento provisório, a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC é afastada com o simples depósito tempestivo, mesmo que o valor não seja liberado ao exequente. 5.1. Precedente STJ: "Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda. 6- O depósito judicial do valor previsto no art. 520, § 3o, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea. ( ) (STJ - REsp: 1942671 SP 2020/0157074-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) 7. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1603022, 07130147220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9.8.2022, publicado no PJe: 19.8.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PUBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INDICE DE CORREÇAO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sobre o cumprimento provisório de sentença, o art. 520, IV, do CPC determina que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. A dispensa de caução, ainda que possível nos moldes dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil, está condicionada a ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, consoante preceita o parágrafo único do mesmo dispositivo legal. 3. Não socorre ao Agravante, no intuito de obter a dispensa da caução, afirmar que os valores em conta judicial são incontroversos, pois se trata de execução provisória e não estão imunes a eventual modificação. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDUCIAL SEM A PRÉVIA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. (Acórdão 1432182, 07400320520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no PJe: 12.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) III – pender o agravo do art. 1.042;